Tribunal: TJBA
Processo: 8004179-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004179-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: E. A. R. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (TEMA 1234/STF). CONTRADIÇÃO INEXISTENTE QUANTO AO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS (TEMA 106/STJ). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, apontando que não teria havido observância dos requisitos cumulativos do Tema 106/STJ e que não foi enfrentada a questão da competência da Justiça Federal, objeto do Tema 1234/STF. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a concessão do medicamento e ao afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo, ou se os embargos configuram simples inconformismo com o resultado do julgamento. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a reabrir a discussão de mérito. No caso, não há contradição, pois o acórdão apreciou as provas constantes dos autos, inclusive laudo médico e parecer ministerial, concluindo pela ineficácia das terapias do SUS e pela necessidade do tratamento com canabidiol, preenchendo os requisitos do Tema 106/STJ. Tampouco há omissão, uma vez que a decisão embargada enfrentou a questão da competência e afastou a aplicação do Tema 1234/STF, fundamentando-se na regulamentação excepcional da ANVISA que autoriza a importação de produtos à base de cannabis sativa, circunstância que exclui a necessidade de litisconsórcio com a União. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados, os embargos de declaração atendem ao prequestionamento das matérias suscitadas. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. “Não configuram omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente os requisitos do Tema 106/STJ e fundamenta a inaplicabilidade do Tema 1234/STF em razão da excepcionalidade do canabidiol.” 2. “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 106/STJ; Tema 1234/STF; Tema 500/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004179-83.2024.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça